Tribunal: TJMT
Processo: 1019597-52.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019597-52.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CNPJ: 01.289.271/0001-71 (EMBARGANTE), BANCO OURINVEST S/A - CNPJ: 78.632.767/0001-20 (EMBARGADO), PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (EMBARGANTE), PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CNPJ: 01.289.271/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO EXTINGUIU A AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O RECURSO E EXTINGUIU A AÇÃO DE EXECUÇÃO.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. OMISSÃO CARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DO VÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVO.

1. Configurado a omissão no acórdão esta deve ser sanada.

2.
No caso dos autos,
o julgamento do recurso de agravo de instrumento resultou no seu provimento para extinguir a ação de execução, logo, face a extinção da ação surge o direito da parte embargante de receber honorários.

3. Embargos de Declaração acolhidos com efeito integrativo.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 202928193) opostos por
PROL Indústria Metalurgica LTDA – Em Recuperação Judicial
c
ontra acórdão que “
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.”
(Id. 201956670).

A parte Embargante argumenta
que o acórdão é omisso, uma vez que deu provimento ao recurso interposto pelo embargante para julgar extinta a ação de execução, porém não fixou honorários advocatícios em favor do patrono do embargante.

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes aos Embargos.

Sem contrarrazões (Id. 204604165)

O Ministério Público ofertou parecer pelo acolhimento dos embargos (Id 207364678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte Embargante argumenta
que o acórdão é omisso, uma vez que deu provimento ao recurso interposto pelo embargante para acolher a sua ilegitimidade passiva, porém não fixou honorários advocatícios em favor do patrono do embargante.

Assista razão à parte embargante.

O art. 85, §1º do CPC determina que “
são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
”
.

No caso dos autos, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que
nos autos da ação de embargos à execução n. 1006501-32.2021.8.11.0002 indeferiu o pedido de extinção da ação de execução em razão da novação do crédito decorrente da homologação do plano de recuperação judicial.

Assim, em regra, não há condenação em honorários no julgamento de recurso de agravo de instrumento, pois, na maior parte das vezes o julgamento reforma ou confirma decisão interlocutória que não é de mérito.

Todavia, não é esta a hipótese dos autos, pois o julgamento do recurso de agravo de instrumento resultou no seu provimento para extinguir a ação de execução, logo, face a extinção da ação surge o direito da parte embargante de receber honorários.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA CDA E EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL
-
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- OMISSÃO - VÍCIO DEMONSTRADO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. -Os embargos de declaração têm como finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, ou, ainda, para corrigir erro material - Demonstrada a omissão quanto aos honorários advocatícios, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para fixar os honorários sucumbenciais em favor do Município embargante no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC/2015. (TJ-MG - ED: 10024096543954003 Belo Horizonte, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2022)”

Assim, não tendo o acórdão se manifestado dos honorários resta caracterizada a omissão no tocante aos honorários advocatícios.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO
o

Recurso de Embargos de Declaração e atribuo
efeito integrativo
para sanar a omissão e definir os honorários advocatícios a serem pagos pela parte embargada ao patrono da parte embargante no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024